Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720547-24.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADÃO PEREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário por ele interposto, considerando a ausência de esgotamento da via ordinária (ID 14383073). Sustenta que a matéria versada neste processo guarda diferenças daquela trazida no ARE 780.318, porquanto busca o agravante apenas a suspensão da eficácia de leis remuneratórias em virtude de excepcional desequilíbrio financeiro, e não a declaração de inconstitucionalidade das mesmas, tendo o STF já se posicionado favoravelmente a sua pretensão em casos semelhantes. Entende que os autos devem ser apreciados pela turma julgadora, em homenagem ao princípio da colegialidade. Requer, por fim, o regular processamento do feito. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, esta Presidência não conheceu do recurso extraordinário, porque não houve decisão de única ou última instância, a ensejar a abertura da cognição do Tribunal Superior para o exame do apelo extraordinário, como dispõe o artigo 102, inciso III, da Constituição Federal. Como dito na decisão ora combatida, o órgão julgador limitou-se a cassar a sentença monocrática e determinar a devolução dos autos à Vara de origem para que permanecessem sobrestados até o julgamento do RE 905.357 (Tema 864) pelo STF, sem se debruçar, portanto, sobre o assunto trazido a debate. Nesse contexto, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Retornem os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031